Tribunal: TJDFT
Processo: 0743194-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743194-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: U.do B. C. N. das C. M. AGRAVADO: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: P. P. M. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, U. do B. – C. N. das C. M. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, rejeitou a impugnação por ela ofertada. Em suas razões, a agravante suscita, em preliminares, a nulidade do decisum, ante a falta de fundamentação e a ilegitimidade passiva. Afirma que não atua como operadora de plano de saúde, sendo impossível o cumprimento da obrigação em tela. Aduz a ausência de intimação prévia para cumprimento da obrigação. Invoca os arts. 93, IX, da CF, 489, II, do CPC, e 187 e 884, do CC, e a Lei no 5.764/1971. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata concessão de efeito e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, afastando a obrigação imposta e mantendo apenas à U. N. N. como executada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de fundamentação, verifica-se que a decisão atacada analisou, ainda que de forma sucinta, as questões de fato e de direito, indicando os fundamentos da rejeição da ilegitimidade passiva e da intimação da parte para cumprimento da obrigação, até porque necessários à argumentação expendida, em observância ao título judicial exequendo, aos arts. 11 e 489, § 1o e seus incisos, do CPC, e norma de regência ao caso concreto. Melhor sorte não assiste à agravante no tocante à alegada ilegitimidade passiva ad causam. Isto porque, como a própria agravante afirmou em sua peça recursal, foi devidamente reincluída no cumprimento de sentença, em sede de recurso especial, sendo que, inclusive, participou de quase todo o processo principal, como parte ré. Além disso, as partes rés foram condenada solidariamente à obrigação de fazer, que, não cumprida, foi convertida em danos materiais, matéria já transitada em julgado, sendo devidamente legítimo o cumprimento de sentença em curso. Rejeito, pois, as preliminares suscitadas. No mais, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é dizer que, à primeira análise, a agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a sua através da fundamentação expendida. Isto porque, não restou efetivamente demonstrado que o valor constrito impactará de modo negativo as suas contas, a ponto de justificar atuação jurisdicional positiva e imediata antes do julgamento colegiado do presente recurso. A rigor, e com a devida vênia, a agravante não indicou, de modo concreto, em que medida, exatamente, os valores bloqueados nas suas contas bancárias estariam a comprometer seu fluxo de caixa, bem como as obrigações assumidas perante seus prestadores de serviço e segurados. Portanto, não restou configurado o periculum in mora. Como a concessão liminar postulada imprescinde da conjugação de ambos os requisitos destacados acima, uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar à probabilidade do provimento do recurso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator